Tribunal: STJ
Processo: 0719522-40.2020.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213865 - AL(2025/0175287-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA
: LUCIANA FRIAS DOS SANTOS - AL009948
AGRAVADO
: MARIILZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA.
1. Há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
não se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as
teses relevantes à solução do litígio.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55909011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 59a517cb-ee51-4850-88fe-fb5495c30946

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213865 - AL(2025/0175287-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA
: LUCIANA FRIAS DOS SANTOS - AL009948
AGRAVADO
: MARIILZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA.
1. Há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
não se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as
teses relevantes à solução do litígio.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE
ALAGOAS contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls.
em que dei
370/375,
provimento ao recurso especial de MARIILZA DOS SANTOS, em virtude da
caracterização de negativa de prestação jurisdicional.
Aduz a parte agravante que "[...] ação cautelar preparatória
mencionada na decisão agravada é irrelevante para o caso concreto, quer seja porque o
já analisou a validade do ato administrativo impugnado (afastando, por
TJ/AL
conseguinte, a pretensão de reintegração), quer seja porque todos os marcos
prescricionais foram devida e amplamente debatidos pelo acórdão recorrido" (e-STJ fl.
388).
Requer, assim, a reforma da decisão atacada a fim de que seja
desprovido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54678295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:42
Código de Controle do Documento: f8ba7818-f115-40d4-926f-fb29893c7c03

O agravo não merece prosperar.
Consoante explicitado no
ora recorrido, o
do
decisum
art. 1.022
CPC prevê que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão
judicial, omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Para a admissão do recurso especial com base no referido
dispositivo, a omissão tem que ser manifesta, ou seja, imprescindível para o
enfrentamento da controvérsia.
No presente caso, o preenchimento do requisito é indubitável,
visto que o Tribunal de origem não se manifestou acerca de tema questionado no recurso
integrativo: interrupção do prazo prescricional para revisão do ato administrativo, em
razão do ajuizamento de ação cautelar preparatória da ação judicial visando a anulação
do processo administrativo (Processo n. 0727678-27.2014.8.02.0001).
Assim, estando configurada a violação do
do CPC, faz-se
art. 1.022
necessária a declaração de nulidade do aresto para que sejam apreciados os embargos de
declaração, a fim de que o vício seja sanado pelo Tribunal de origem. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INDUSTRIALIZAÇÃO
POR ENCOMENDA. SERVIÇO DE ACABAMENTO DE CALÇADOS.
MATÉRIA-PRIMA DE TERCEIRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 166
DO CTN. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. MATÉRIA RELEVANTE
SUSCITADA
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
CONFIGURADA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RETORNO À ORIGEM.
1. A controvérsia de fundo versa sobre pedido de repetição de indébito de
ICMS cobrado sobre atividade de acabamento industrial de calçados por
encomenda mediante fornecimento de matéria-prima pelo tomador do serviço.
2. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o
II, do
art. 1.022,
por ter-se omitido sobre a legitimidade ativa da parte autora com
CPC/2015,
base no
do CTN.
art. 166
3. De fato, houve omissão no aresto impugnado sobre a aplicação do art. 166
do CTN à espécie.
4. O referido dispositivo repercute sobre a legitimidade ad causam para
repetição de indébito de ICMS, razão pela qual constitui matéria relevante que
não poderia deixar de ser enfrentada na instância de origem.
5. Decerto a apelação interposta pelo recorrente não devolveu explicitamente
esse tema ao Tribunal. Nada obstante, cuida-se de matéria de ordem pública,
Documento eletrônico VDA54678295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:42
Código de Controle do Documento: f8ba7818-f115-40d4-926f-fb29893c7c03

suscitada nos Embargos de Declaração e passível de conhecimento de ofício
pelo órgão julgador, o que afasta falar em preclusão.
6. Demais, a hipótese dos autos versa sobre repetição de ICMS, que é espécie
de tributo indireto, porque recolhido sobre as receitas oriundas de cada
encomenda, comportando repasse previsto em lei para o adquirente do serviço.
Nesse caso, "como imposto indireto, tem aplicações, em princípio, o teor do
do CTN e o verbete 71 do STF, atualmente 546.” (
art. 166
REsp 426.179/SP,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
DJ
11/5/2004,
. No mesmo sentido: AgRg no
Rel. Ministro
20/9/2004)
REsp 436.894/PR,
José Delgado, Primeira Turma, julgado em
DJ
AgRg
3/12/2002,
17/2/2003;
no Ag
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
449.146/SP,
DJ
17/10/2002,
4/11/2002.
7. O acórdão atacado apenas aferiu a legitimidade ativa da autora com base na
comprovação do recolhimento do tributo (fl. 295, e-STJ), deixando de
perscrutar ou exigir a demonstração de assunção definitiva do ônus tributário
sem acrescê-lo ao preço cobrado do destinatário da mercadoria industrializada.
Não há como se confirmar a repetição de indébito sem a prévia superação, na
origem, da condição exigida pelo
do CTN.
art. 166
8. Justifica-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos
aclaratórios.
9. Recurso Especial provido. (
Rel. Min. HERMAN
REsp 1.693.918/RS,
BENJAMIN, Segunda Turma, DJe
.
16/10/2017)

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos
embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa
equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos
embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão. Nesse sentido:
AgRg no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 622.677/SP,
Turma, DJe
EDcl no AgRg no
Rel. Ministra
1/4/2016;
RESP 1.393.423/RS,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016.
2. No caso dos autos, constata-se que as instâncias ordinárias quedaram-se
silentes acerca da questão oportunamente suscitada acerca da ilegalidade da
instituição da substituição tributária por Decreto, o que torna impositivo o
reconhecimento da ocorrência da omissão apontada nas razões do recurso
especial.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o
acórdão embargado e a decisão desta Corte que o precedeu e dar parcial
provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para novo julgamento dos aclaratórios. (EDcl EDcl AgRg
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeiro Turma,
REsp 1.408.452/PE,
DJe
.
20/06/2017)
Por fim, ao contrário do alegado no presente agravo, não se pode
reputar o ponto omisso anteriormente destacado como irrelevante para a solução da
Documento eletrônico VDA54678295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:42
Código de Controle do Documento: f8ba7818-f115-40d4-926f-fb29893c7c03

controvérsia, tampouco se pode afirmar que houve amplo debate e suficiente debate da
questão em segunda instância.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
haja vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54678295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:42
Código de Controle do Documento: f8ba7818-f115-40d4-926f-fb29893c7c03

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.213.865 / AL
Número Registro: 2025/0175287-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00065168520128020001
07195224020208020001
0719522402020802000150000
08087156920208020000 65168520128020001 7195224020208020001 719522402020802000150000
8087156920208020000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARIILZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA : LUCIANA FRIAS DOS SANTOS - AL009948
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA : LUCIANA FRIAS DOS SANTOS - AL009948
AGRAVADO
: MARIILZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA55854440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:42
Código de Controle do Documento: e4a6f3c5-77d9-4bbc-9341-6e032d91a569

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:42
Código de Controle do Documento: e4a6f3c5-77d9-4bbc-9341-6e032d91a569